Tribunal: TJSP
Processo: 1016625-41.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Fazenda. Prêmio de Incentivo. Benefício pago aos inativos na proporção de 75%. Pretensão de recebimento da vantagem em sua integralidade. Inadmissibilidade. Benefício que tem uma parte fixa e outra variável que depende de avaliação. Parcela variável que se reveste de verba de natureza pro labore faciendo. Inatividade que

Ementa:
APELAÇÃO. Servidoras públicas estaduais inativas, vinculadas à Secretaria da Fazenda. Prêmio de Incentivo. Benefício pago aos inativos na proporção de 75%. Pretensão de recebimento da vantagem em sua integralidade. Inadmissibilidade. Benefício que tem uma parte fixa e outra variável que depende de avaliação. Parcela variável que se reveste de verba de natureza pro labore faciendo. Inatividade que não permite que os servidores passem por avaliações pessoais. Improcedência da ação mantida. Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016625-41.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes TEREZA
PINTO e MARIA LUCIA BASSO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016625-41.2015.8.26.0625 -Voto no 12921
2
Voto no 12.921
Apelação no 1016625-41.2015.8.26.0625 TAUBATÉ
Apelantes: TEREZA PINTO E OUTRA
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Dr. Paulo Roberto da Silva
APELAÇÃO.
Servidoras
públicas
estaduais
inativas,
vinculadas à Secretaria da Fazenda. Prêmio de Incentivo.
Benefício pago aos inativos na proporção de 75%. Pretensão
de recebimento da vantagem em sua integralidade.
Inadmissibilidade. Benefício que tem uma parte fixa e outra
variável que depende de avaliação. Parcela variável que se
reveste de verba de natureza pro labore faciendo. Inatividade
que não permite que os servidores passem por avaliações
pessoais. Improcedência da ação mantida. Precedentes.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Tereza Pinto e outra
em face da São Paulo Previdência SPPREV, alegando, em síntese, que são
servidoras públicas do Estado de São Paulo inativas, vinculadas à Secretaria da
Fazenda. Aduzem que durante o período de trabalho, recebiam o denominado
Prêmio de Incentivo no percentual de 100%. Entretanto, ao passarem para a
inatividade, começaram a receber o benefício apenas no percentual de 75%.
Pleiteiam a procedência da ação para que seja a ré condenada a restabelecer o
pagamento do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ), passando a pagar o mesmo
mensalmente de forma integral, tal qual como recebiam antes da aposentadoria,
bem assim o pagamento das diferenças em atraso.
A r. sentença de fls. 47/53 julgou improcedente o pedido,
condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, com ressalva do disposto no art.
98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016625-41.2015.8.26.0625 -Voto no 12921
3
Inconformadas, recorrem as autoras buscando a inversão do julgado
(fls. 56/58).
Contrarrazões (fls. 61/69).
É o relatório.
As autoras, servidoras públicas inativas que pertenciam ao quadro da
Secretaria da Fazenda Estadual, buscam a extensão integral do Prêmio de Incentivo à
Qualidade no mesmo percentual recebido pelos servidores da ativa.
Com efeito, o Prêmio de Incentivo à Qualidade foi instituído pela Lei
Complementar Estadual no 804/95 que assim dispunha:
“Artigo 1o. Fica instituído Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ, a ser
concedido, em caráter temporário, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
aos servidores pertencentes às classes indicadas no Anexo desta lei
complementar, em exercício nas unidades da Secretaria da Fazenda”.
Conforme estabelece o art. 4o do mesmo diploma legal, o Prêmio de
Incentivo depende, para sua atribuição, de avaliação do resultado das atividades do
servidor, a ser realizada trimestralmente:
“Artigo 4o - O Prêmio será atribuído com base na avaliação do resultado
das atividades do servidor, levando-se em conta os seguintes objetivos: I -
resolutividade da assistência ao contribuinte; II - racionalidade dos
serviços internos; III - agilidade no controle interno; e IV - crescente
melhoria dos serviços prestados ao usuário”.

Por sua vez, havia previsão, no art. 9o, da LCE no 804/95, de que a benesse
era extensiva igualmente aos inativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016625-41.2015.8.26.0625 -Voto no 12921
4
Porém, com o advento do Decreto no 40.787/96, o prêmio devido aos
inativos foi reduzido para 50% (art. 10, § 3o). Posteriormente, a Lei Complementar
Estadual no 952/0, além de prorrogar o pagamento da vantagem, aumentou o percentual a
ser pago aos inativos, passando tal valor corresponder a 75% dos percentuais previstos na
LCE no 804/95 (art. 5o).
Por fim, a Lei Complementar Estadual no 1.122/10, deu nova redação ao
aludido art. 5o, passando a seguinte redação:
“Artigo 5o. O valor do Prêmio de Incentivo à Qualidade PIQ devido aos
servidores que vierem a se aposentar a partir da publicação desta lei
complementar será calculado mediante a aplicação do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) da média dos percentuais correspondentes às
avaliações ocorridas nos 20 (vinte) períodos avaliatórios anteriores à
aposentadoria, sobre a importância e o percentual do grupo a que
pertencer o cargo efetivo ou função-atividade de natureza permanente em
que se der aposentadoria, previstos no artigo 3o da Lei Complementar no
804, de 21 de dezembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 831,
de 1o de outubro de 1997”.
Em exame dos citados dispositivos, nota-se que o Prêmio de Incentivo à
Qualidade tem uma parte fixa e outra variável, a qual depende de avaliação do servidor.
Esta parcela variável reveste-se de verba de natureza pro labore faciendo, cujo objetivo
destina-se a melhor remunerar o servidor com base em seu desempenho.
Sendo assim, “ante o caráter eminentemente pro labore faciendo da
vantagem devida como forma de prêmio à eficiência dos servidores em atividade, a
correspondente extensão aos servidores inativos é admitida na forma estrita dos critérios
legais que estabeleceram a limitação ao percentual fixo de 75%, sem que nisso haja
qualquer ofensa a garantias constitucionais, em especial ao princípio da isonomia, uma
vez que a percepção da parcela variável comutada para o atingimento do percentual de
100% dependeria de avaliação da produtividade do funcionário, inaplicável aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016625-41.2015.8.26.0625 -Voto no 12921
5
aposentados”1.
Por conseguinte, tendo em vista a inatividade das autoras, não lhes assiste o
direito de receber o percentual almejado (100%).
Nesse sentido os seguintes julgados, inclusive o já citado acórdão desta C. 8a
Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA - Pretensão
à integração aos proventos do Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ,
instituído pela LCE no 804/95, na razão de 100% - Gratificação constituída
de parcela fixa (50%) e parcela variável (50%) paga de acordo com
avaliações de desempenho Servidores inativos que não se sujeitam a
avaliação de produtividade Ausência de ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos ou da isonomia Sentença de improcedência
ratificada (art. 252, RITJSP) Recurso não provido”. (Apelação 1054846-
92.2017.8.26.0053, Rel. PONTE NETO, j. 31/01/2019).
“Apelação. Servidoras públicas inativas. Prêmio de Incentivo à Qualidade.
Secretaria da Fazenda. Percentual de 100% pago aos ativos e 75% pago
aos inativos. Leis Complementares Estaduais no 804/95, 952/03 e
1.122/2010. Pleito para extensão integral aos inativos. Inadmissibilidade.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
1031090-54.2017.8.26.0053, Rel. FERNÃO BORBA FRANCO, j. em
24/09/2018).
“Servidores Públicos Prêmio de incentivo à qualidade PIQ Lei
Complementar n. 804/95 Benefício pago aos servidores inativos na
proporção
de
75%
Extensão
integral
Inadmissibilidade
Recurso
desprovido”. (Apelação 1043220-76.2017.8.26.0053, Rel. LUCIANA
BRESCIANI, 26/03/2018).
1 Apelação Cível no 1054846-92.2017.8.26.0053, Rel. Ponte Neto, j. em 31/01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016625-41.2015.8.26.0625 -Voto no 12921
6
Daí porque nada a retocar na r. sentença que fica mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Por fim, apenas se ressalta a inaplicabilidade da tese firmada no IRDR no
0056229-24.2016.8.26.0000 no caso dos autos, em razão de que o precedente sobre o tema
não abrange a carreira das servidoras (especialista contábil da Secretaria da Fazenda), já
que menciona apenas as Leis 8.975/94, 9.185/95, 9.463/96 e Decreto 541.794/07, não
fazendo qualquer referência às Leis Complementares 804/95, 952/03, 1.122/10 ou ao
Decreto 40.787/96, que basearam a pretensão das autoras, ora em análise.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Por força da sucumbência
recursal, majora-se a verba honorária a cargo da parte vencida para 16% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 11, com observação do disposto no art. 98, § 3o, ambos do CPC.
BANDEIRA LINS
RELATOR